Tribunal: TJES
Processo: 5018778-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018778-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA MULTA PENAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. Restou devidamente comprovada a competência do Juízo de execução, bem como o direito do agravante ao benefício do Decreto de Lei nº 11.846/2023. 2. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018778-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LÚCIO FLÁVIO DAS NEVES DE OLIVEIRA,
contra r. decisão que indeferiu a concessão do indulto nº 11.846/2023, nos autos dos processos nº 0000011-95.2017.8.08.0014 e nº 0022965-14.2012.8.08.0014.

Assim, requer a concessão da extinção da punibilidade das penas de multa das ações penais supracitadas, com base no decreto nº 11.846/2023.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando
LÚCIO FLÁVIO DAS NEVES DE OLIVEIRA
foi condenado à pena total de 26 (vinte e seis) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias, pela prática dos crimes de furto e roubo.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de pena, restando pendente de cumprimento 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia.

O magistrado de primeira instância proferiu decisão indeferindo a concessão do indulto do Decreto nº 11.846/2023, nos autos dos processos nº 0000011-95.2017.8.08.0014 e nº 0022965-14.2012.8.08.0014, ao argumento de que a inscrição dos débitos da multa em dívida ativa passa a competência para o Juízo da Vara de Execução Fiscal.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna pela revogação da última decisão.

Pois bem.

No que tange à discussão sobre a competência para análise da multa penal, passo a informar que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADC 3150, proferiu legitimidade prioritariamente para execução da multa penal à Vara de Execução Penal.

Desta forma, encerra-se a discussão quanto ao juízo competente.

Ademais, o artigo 2º, inciso X, do decreto de lei nº 11.846/2023, determina que o indulto seja destinado aos condenados a pena de multa, independentemente da fase executória e juízo em que se encontre, senão vejamos:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: [...]
X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional,
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor; [...]

Desta forma, destaco que as multas aplicadas nos processos nº 0000011-95.2017.8.08.0014 e nº 0022965-14.2012.8.08.0014, tratam de condenações por delitos que não integrarem o rol de crimes impeditivos pelo decreto e, também, não superam o mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais determinado pela Fazendo Nacional, ou seja, R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, entendo que o agravante faz jus ao benefício da extinção da punibilidade referente às penas de multa dos processos supracitados.

Portanto, a reforma da decisão impugnada é impositiva, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional.

Diante de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder o indulto.